Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-64.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro demonstrado – Avaliação do bem – Serviço não demonstrado – Seguro Proteção Financeira – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Abusividade não configurada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU.